Tribunal: TJPA
Processo: 0877732-95.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877732-95.2021.8.14.0301

APELANTE: JOELTON DOS SANTOS FIGUEROU

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0877732-95.2021.8.14.0301

EMBARGANTE:
JOELTON DOS SANTOS FIGUEROU

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 33886250

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. IRDR. SUSPENSÃO PROCESSUAL OBRIGATÓRIA. SISTEMA DE PRECEDENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado na fase de investigação de antecedentes pessoais de concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o fundamento de ausência de apresentação de documentação exigida no edital. O embargante sustenta contradição processual e error in procedendo, em razão de o feito ter sido julgado após decisão expressa de suspensão processual decorrente da admissão do IRDR n.º 0808669-71.2025.8.14.0000 pelo Tribunal Pleno do TJPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento da apelação, após determinação expressa de suspensão do feito em razão de IRDR admitido, configura vício apto a ensejar acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se devem ser suspensos os efeitos do acórdão embargado até o julgamento definitivo do incidente repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão de ID n. 33616215 determinou expressamente a suspensão do feito e sua remessa ao NUGEPNAC, em razão da admissão do IRDR n.º 0808669-71.2025.8.14.0000, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC.

5. O acórdão embargado apreciou o mérito da apelação mesmo após a suspensão formalmente vigente, circunstância que evidencia incompatibilidade procedimental com a determinação anteriormente proferida.

6. A controvérsia submetida ao IRDR possui pertinência temática com a matéria discutida nos autos, especialmente quanto à possibilidade de apresentação de documentos em fase recursal administrativa para saneamento de vício formal em etapa eliminatória de concurso público.

7. A manutenção da suspensão processual preserva a segurança jurídica, a estabilidade da jurisprudência e a autoridade do sistema de precedentes qualificados previsto nos arts. 926, 927 e 982 do CPC.

8. O acolhimento parcial dos aclaratórios não implica anulação imediata do acórdão embargado, mas apenas a suspensão de seus efeitos até o julgamento definitivo do IRDR pelo Tribunal Pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A admissão de IRDR com determinação expressa de suspensão processual impede o julgamento de mérito dos processos abrangidos pela controvérsia repetitiva até definição da tese jurídica pelo tribunal competente.

2. O julgamento de recurso durante a vigência de decisão de suspensão processual configura vício procedimental passível de correção por embargos de declaração.

3. A suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento definitivo do IRDR resguarda a coerência, a integridade e a estabilidade do sistema de precedentes qualificados.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 1.022, 926, 927 e 982, inciso I e §5º; Lei n.º 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível n.º 0807893-58.2022.8.14.0006, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025; TJPA, Apelação Cível n.º 0804462-11.2023.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.11.2024; TJPA, Agravo de Instrumento n.º 0809949-77.2025.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34312018) opostos por
JOELTON DOS SANTOS FIGUEROU
em face de ACÓRDÃO ID n. 33886250 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo embargante, para manter os termos da sentença proferida no 1º grau, que deferiu a liminar, mas, posteriormente, ao sentenciar, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Diretor do IADES, excluindo-o da lide por considerá-lo mero executor do certame. No mérito, revogou a liminar e denegou a segurança, sob o fundamento de que o ato administrativo que afastou o Impetrante não apresentava arbitrariedade e/ou ilegalidade, pois estava amparado nas regras do Edital (item 15.10, “c”) e no Princípio da Vinculação ao Edital, inexistindo, por consequência, direito líquido e certo a ser amparado, no Mandado de Segurança de origem.

Sustenta o Embargante, em síntese, a existência de contradição processual e
error in procedendo
no acórdão embargado, ao argumento de que o feito havia sido previamente suspenso por decisão deste Relator, em razão da admissão do
IRDR n.º 0808669-71.2025.8.14.0000
pelo Tribunal Pleno desta Corte, circunstância que impediria o julgamento de mérito da controvérsia até ulterior definição da tese jurídica submetida ao incidente repetitivo.

Afirma que, após petição protocolizada sob o ID 33538811, na qual informou a admissão do referido IRDR e requereu a retirada do feito de pauta, foi proferida decisão sob o ID 33616215 determinando expressamente a suspensão do processo e sua remessa ao NUGEPNAC. Não obstante, sobreveio posteriormente o acórdão embargado, julgado em 23/02/2026, que apreciou o mérito recursal e negou provimento à apelação.

Aduz que o julgamento do recurso, apesar da suspensão formalmente vigente, afronta os arts. 926, 927 e 982, inciso I e §5º, do Código de Processo Civil, porquanto teria apreciado matéria submetida ao regime de suspensão obrigatória decorrente do IRDR instaurado pelo Tribunal Pleno. Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado e restabelecer a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR n.º 0808669-71.2025.8.14.0000.

Foram apresentadas contrarrazões (ID n. 35933599), onde o Estado do Pará pugna pela rejeição dos aclaratórios, aduzindo que os argumentos trazidos não encontram respaldo para serem acolhidos nesta via.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 33886250:

“(...)
VOTO
.

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Da preliminar de exclusão do Diretor Executivo do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES

Inicialmente, o Edital nº 01/CFP/PMPA/SEPAD, estabelece que o concurso será composto de 5 (cinco) etapas, estando a 5ª Etapa, referente à Investigação de Antecedentes Pessoais, sob responsabilidade da Polícia Militar, neste caso, o Comandante Geral da Polícia Militar, senão vejamos os dispositivos relacionados à referida etapa:

2.4 O concurso público de que trata este edital será composto de 5 (cinco) etapas, a saber: (Grifo nosso)

a) 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos, mediante a aplicação de prova objetiva, caráter eliminatório, abordando todas as disciplinas constantes do conteúdo programático constante no Anexo I, de responsabilidade do IADES;

b) 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência e de habilidades especificas) e entrevista, de responsabilidade do IADES;

c) 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde, de caráter eliminatório, de responsabilidade do IADES; (Grifo nosso)

d) 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física, de caráter eliminatório de responsabilidade do IADES; e

e) 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMPA. (grifei)

2.4.1 A 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais dar-se-á durante o transcurso do concurso público por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal do candidato.

2.5 As provas e etapas referentes ao concurso público serão realizadas no estado do Pará, nos seguintes municípios: Belém, Marabá, Santarém, Altamira, Redenção e Itaituba.

(...)

"15 DA 5ª ETAPA – INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS

15.1 A 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, de caráter exclusivamente eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso público, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de policial militar, devendo ser aplicada pela Polícia Militar.

15.2 A investigação de antecedentes pessoais abrangerá o tempo anterior ao ingresso e será realizada pela Polícia Militar, nos termos que dispões o presente edital. Ela será iniciada por ocasião da aprovação do candidato na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos e terminará com a efetivação do seu ingresso como policial militar na PMPA.

15.3 Serão convocados para a apresentação da documentação relativa a 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais, todos os candidatos aprovados na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos. 15.4Será constituída comissão para fins de avaliação dos dados apurados na investigação de antecedentes pessoais, a qual considerará apto ou inapto o candidato. 15.5A investigação de antecedentes pessoais se fundamentará por meio de provas admitidas na legislação, de acordo com as regras definidas no presente edital.

15.6 A etapa de investigação dos antecedentes pessoais se valerá dos dispositivos previstos na Lei Complementar nº 053/2006, especificamente as previstas no Art. 8º, incisos I e VIII; considerando o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal; Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará); na Lei nº 6.626/2004 alterada pela Lei nº 8342/2016.

(...)

15.9 A investigação dos antecedentes pessoais será realizada por Comissões de Investigação dos Antecedentes Pessoais da PMPA instituídas para este fim.

15.10 Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso público, o candidato que: a) tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos no art. 6º desta Resolução, após análise da sua defesa; b) tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIAP; c) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no presente edital e em outros a serem publicados nos prazos e locais a serem estabelecidos; d) apresentar documento ou certidão falsa, rasurado ou com prazo de validade expirado; e e) deixar de preencher, total ou parcialmente os FIAP, deliberadamente ou não."

Portanto, ainda que o IADES tenha sido a banca organizadora do certame, com delegação da Autoridade Competente, a norma que norteia o certamente estabeleceu em seu início responsabilidades por algumas etapas, e pelo princípio da vinculação à norma editalícia, especificamente o item combatido através da referida ação diz respeito a Investigação de Antecedentes Pessoais (eliminatório), que taxativa e expressamente, era de responsabilidade da Polícia Militar do Pará, razão pela qual, nesse caso específico, não há como reconhecer a legitimidade passiva do Diretor do IADES, devendo a r. sentença ser mantida neste tocante.

III – Mérito

Vencida a preliminar e devolvida a análise do mérito, o cerne do recurso está em se verificar se foi acertada a decisão do julgador que negou a segurança para reconhecer a legalidade da eliminação do Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, concurso para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Pará (EDITAL Nº 01- CFP/PMPA/SEPLAD), pela ausência de protocolo ou recibo acerca da abertura dos envelopes enviados pelos concorrentes do concurso, e não informação acerca do documento que o ora apelante deixou de entregar.

Sobre a inaptidão na referida, o Edital estabelece:

15.12 Ao final da investigação dos antecedentes pessoais o candidato será considerado apto ou inapto.

15.13 O candidato considerado inapto na investigação de antecedentes pessoais poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua inaptidão.

15.14 O candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após publicação do respectivo ato.

15.15 O candidato inapto poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da inaptidão, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da investigação de antecedentes pessoais.

15.15.1 O candidato poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre o resultado da investigação de antecedentes pessoais.

O Impetrante sustenta que somente em entrevista devolutiva de forma presencial e oral, tomou conhecimento que dos motivos para a reprovação, que consistiu na falta de certidões criminais do Estado do Pará (ID 20758530 – págs. 2 e 14). E sobre isso, consta no Edital que a responsabilidade pelo envio dos documentos pelos correios é do candidato, in verbis:

22.13 A PMPA, a SEPLAD e o IADES não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de e-mail incorreto e/ou desatualizado; endereço residencial incompleto, incorreto e (ou) desatualizado; correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas; outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados pessoais, telefones e documentos.

Por sua vez, ainda tenha apresentado recurso previsto na norma editalícia, o instrumento também veda o envio de documentos complementares quando da interposição de recursos:

(....)

18.9 Não será aceita documentação complementar durante o período de recurso.

(....)

Sobre esse ponto do edital, entendo o recurso previsto no certamente não serviria para apresentar novos documentos ou documentos que não foram apresentados, pois isso iria ferir a isonomia do edital para com todos os demais candidatos que foram diligentes na reunião e remessa para a referida análise, no caso, a ser realizada pela Polícia Militar.

Neste sentido, colaciono julgado desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES NO PRAZO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta por candidato eliminado do Concurso Público C-208/SEAP, para o cargo de policial penal, na fase de investigação social, sob o fundamento de que não apresentou, no prazo previsto no edital, a certidão de antecedentes criminais. Sustenta que o documento foi juntado tempestivamente em sede de recurso administrativo e pleiteia a anulação do ato de exclusão, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal, além da condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de certidão de antecedentes criminais fora do prazo estabelecido no edital, mas durante o recurso administrativo, afasta a legalidade da eliminação do candidato; e (ii) estabelecer se a exclusão do candidato, nesse contexto, violou princípios constitucionais como o devido processo legal, a razoabilidade e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O edital do concurso estabelece expressamente que a ausência de qualquer dos documentos exigidos no item 15.6, inclusive a certidão negativa da Justiça Comum, no prazo fixado, implica a eliminação do candidato, com base no item 15.9, inciso I.

4.O princípio da vinculação ao edital obriga tanto a Administração quanto os candidatos a observarem rigorosamente as regras previstas, sendo incabível o acolhimento de documento apresentado fora do prazo estipulado.

5.A alegação de posterior apresentação do documento em sede recursal não elide o descumprimento da norma editalícia, que previa eliminação para a hipótese de não apresentação no momento oportuno, o que torna legítimo o ato administrativo impugnado.

6.A aplicação das regras do edital a todos os candidatos preserva o princípio da isonomia, não se podendo conceder tratamento diferenciado ao apelante sem violar a legalidade e a impessoalidade.

7.Precedentes do TJPA corroboram a legalidade da eliminação de candidatos que descumprem exigências editalícias formais, mesmo quando comprovada a idoneidade posteriormente, reafirmando a força normativa do edital como instrumento convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A apresentação de documentos exigidos em edital de concurso público fora do prazo estabelecido implica a eliminação do candidato, ainda que os documentos tenham sido posteriormente juntados em sede recursal.

2.O princípio da vinculação ao edital impõe a observância estrita das regras do certame, não se admitindo flexibilização com fundamento na razoabilidade ou proporcionalidade, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica quando o edital é claro quanto às exigências documentais e aos prazos.

3.A Administração Pública deve tratar todos os candidatos de forma isonômica, sendo vedado conferir tratamento diferenciado à margem das regras do edital, sob pena de ofensa à legalidade e impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0877500-15.2023.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0804462-11.2023.8.14.0061, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 18.11.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807893-58.2022.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08044621120238140061 23527348, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/11/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Observa-se, portanto, que a Administração Pública seguiu à risca os mandamentos editalícios que regem todo o certame. Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato eliminado do XIII Concurso Público para o cargo de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1/2022-MPPA, contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança. O agravante pleiteia a continuidade no certame, alegando que apresentou os documentos exigidos de forma extemporânea por erro interpretativo da redação do edital, e sustenta que tal irregularidade deveria ser relevada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a juntada extemporânea de documentos exigidos pelo edital do concurso público, sob alegação de ambiguidade na redação; (ii) estabelecer se a eliminação do candidato viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O concurso público deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia e, especialmente, da vinculação ao edital, que constitui a lei do certame.

A exigência prevista na alínea “h” do subitem 10.1.2 do edital nº 1/2022-MPPA quanto à apresentação de certidões negativas criminais das justiças Estadual, Federal, Militar (Estadual e Federal) e Eleitoral é clara e objetiva, não sendo razoável alegar ambiguidade interpretativa, especialmente por candidato com formação jurídica.

A juntada de documentos fora do prazo previsto no edital, mesmo sob a alegação de erro, não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos.

O próprio edital, nos subitens 10.2.2 e 3.7, veda expressamente a complementação documental na fase recursal, o que torna incabível a pretensão de convalidação da irregularidade por meio de recurso administrativo.

A intervenção do Judiciário no mérito administrativo do concurso público somente é cabível em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O indeferimento do pedido liminar e a posterior eliminação do candidato estão em consonância com a jurisprudência consolidada no sentido da obrigatoriedade de observância estrita ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, sendo obrigatória a apresentação, no prazo fixado, de todos os documentos exigidos, sob pena de exclusão do certame.

Não é possível a juntada extemporânea de documentos sob alegação de ambiguidade na redação do edital, especialmente por candidatos com formação jurídica.

A observância do princípio da isonomia exige o tratamento igualitário entre os candidatos, impedindo a flexibilização das regras editalícias em favor de um concorrente.

A atuação do Judiciário em matéria de concurso público limita-se à análise da legalidade do edital e do procedimento administrativo, não cabendo reexame do mérito das decisões da banca examinadora, salvo ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Edital nº 1/2022-MPPA, subitens 10.1.2, alínea "h", 10.2.2 e 3.7.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 37.872/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.02.2014; STJ, AgRg no RMS 41.277/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10.03.2015.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809949-77.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

Ressalto, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público."

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória.

Dessa forma, o Apelante não logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo à anulação do ato coator, eis que a reprovação se fundou nas regras estabelecidas no edital do certame, O ato de eliminação, portanto, deve ser declarado válido.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação Cível e, no mérito, pelo seu NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença nos termos da fundamentação lançada, inclusive sem às custas e honorários. (...)”

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no pronunciamento judicial.

No caso dos autos, assiste parcial razão ao Embargante.

Conforme se extrai da sequência processual constante dos autos, após petição apresentada pelo Embargante informando a admissão do IRDR n.º 0808669-71.2025.8.14.0000 pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, foi proferida decisão sob o ID 33616215, esta determinando expressamente a suspensão do presente feito, com a retirada dos autos da pauta de julgamento e posterior encaminhamento ao NUGEPNAC, nos termos do art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil.

“Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso”.

Todavia, posteriormente, sobreveio o acórdão embargado (ID n. 33886250), que apreciou o mérito do recurso de apelação e lhe negou provimento.

Com efeito, a questão jurídica submetida ao IRDR mencionado possui
pertinência temática
com parte da controvérsia discutida nos presentes autos, especialmente no tocante à possibilidade de apresentação de documentos em fase recursal administrativa para saneamento de vício formal identificado em etapa eliminatória de concurso público. Conforme consta no ID n. 33616215:

“
O caso em apreciação envolve candidato eliminado na 5ª etapa de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará
, e, considerando a necessidade de uniformização do entendimento sobre a possibilidade de serem apresentados documentos durante a fase recursal do processo administrativo, a fim de sanear vício formal identificado em etapa eliminatória de concurso público realizado pela Administração Pública Estadual, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e, por conseguinte, determinou a suspensão de processos em tramitação que versem sobre a questão jurídica objeto do Incidente, como é referido caso”.

Na oportunidade, determinei a retirada deste feito da sessão plenária (ID 33616215), todavia o feito foi julgado.

Nesse contexto, considerando que o incidente repetitivo ainda se encontra pendente de julgamento definitivo pelo Tribunal Pleno,
mostra-se prudente o restabelecimento do estado de suspensão anteriormente determinado,
a fim de preservar a segurança jurídica, a estabilidade da jurisprudência e a autoridade do sistema de precedentes qualificados instituído pelos arts. 926, 927 e 982 do Código de Processo Civil.

Ao visitar o site do E.TJPA, na área do NUGEPNAC, verifico que o IRDR tema 13, fora admitido em 29/10/2025, no processo de origem N. 0808669-71.2025.8.14.0000. E não fora julgado até o momento.

Ressalte-se
que a presente solução não implica, neste momento, a anulação do acórdão embargado
, mas apenas a
suspensão de seus efeitos até o julgamento definitivo
do IRDR n.º 0808669-71.2025.8.14.0000, ocasião em que será possível verificar eventual impacto da tese a ser firmada sobre a controvérsia destes autos.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto e visando resguardar a coerência e integridade do sistema de precedentes, impõe-se
o acolhimento parcial dos aclaratórios para restabelecer a decisão de suspensão anteriormente proferida
(ID n. 33616215),
mantendo-se o feito sobrestado até o julgamento definitivo do incidente repetitivo.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOELTON DOS SANTOS FIGUEROU
em face de ACÓRDÃO ID n. 33886250, e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, para restabelecer a decisão de ID n. 33616215 e determinar a manutenção da suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do IRDR n.º 0808669-71.2025.8.14.0000 pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026